Tribunal: TJMT
Processo: 1013617-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013617-66.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), JOSE ELIZEU GASPAR - CPF: 174.414.399-49 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PARCELAMENTO EM 03 (TRÊS) VEZES – RAZOABILIDADE –
DECISUM
MANTIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

Embora não seja necessário que a parte seja pobre, ou necessitada, para que possa se beneficiar da justiça gratuita, deve comprovar que o pagamento das custas do processo comprometerá seu sustento e o de sua família, pressuposto legal não demonstrado nos autos.

2.

“O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”, conforme art. 468, §6o, 7o e 8o da CNGC/MT.

3.

Decidido o agravo de instrumento, prejudicado está o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
José Elizeu Gaspar
contra a

decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “
Ação de Cobrança n.°47191-13.2015.811.0041
,
cód. 1051554”,
movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
indeferiu o pedido de recolhimento das custas de distribuição ao final da demanda, por ser medida excepcional, e autorizou o parcelamento de tal verba em três prestações mensais e sucessivas.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o agravante que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.

Assevera que a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo à vista, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Pleiteia a possibilidade de as custas serem pagas ao final da demanda, pois, com o advento do Provimento no 18/2012–CGJ, o item 2.14.8.1.4 do Provimento 02/2009- CNGC/MT foi revogado, permitindo, assim, que as custas sejam recolhidas ao final da demanda.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, para fins de deferimento da gratuidade de justiça. No mérito, requer o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada. (ID1509166)

O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (ID 15222995).

O agravante interpôs, então, agravo interno contra a decisão que não concedeu o almejado benefício, repisando os mesmos termos da petição do agravo de instrumento. (ID 226519968)

A parte agravada não apresentou contrarrazões a ambos os agravos, ainda que devidamente intimada (ID 22868509).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se da ação de origem que o agravante requereu os benefícios da justiça gratuita ou recolhimento das custas ao final, pela quarta vez, sendo o pedido indeferido novamente pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“(...) Cuida-se de ação de cobrança ajuizada por JOSE ELIZEU GASPAR contra o ESTADO DE MATO GROSSO com pedido para concessão da justiça gratuita ou recolhimento das custas ao final do processo.

Registra-se que o pedido da assistência judiciária já foi analisado e
indeferido por quatro vezes
(118, 122, 156 e 160).

À f. 161/163
o requerente formula novamente pedido para recolhimento das custas ao final, sem quaisquer documentos que alterem os fatos já apreciados.

Desse modo, indefiro o pedido por ser medida excepcional, porquanto e recolhimento das custas judiciais ao final do processo somente é admitido quando demonstrada, de forma inequívoca, a incapacidade financeira momentânea da parte.

No caso em tela, vê-se que o requerente possui rendimentos declarados (líquidos) superiores ao padrão da classe média brasileira, o que sinaliza capacidade financeira de pagamento do parcelamento das custas na forma disciplinada pelo artigo art. 98, §6o, CPC e art. 468, § 6o da CNGC, ressalvadas as despesas processuais havidas no curso do processo.

Assim,
defiro o parcelamento das custas de distribuição em 03 (três) prestações mensais e sucessivas. Intime-se o requerente para promover o recolhimento da primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias.

Ausente o recolhimento no prazo assinalado, determino, desde já, o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290, CPC. Às providências. (ID. 15091966)

Como se vê, na situação concreta, a decisão agravada deu a melhor solução ao caso.

Nada obstante, o agravante alega não ter condição de pagar à vista as custas e as despesas processuais.

Com efeito, a gratuidade de justiça foi instituída pela Lei no 1.060/50, com posterior regulamentação pelo Código de Processo Civil em vigência, senão vejamos o disposto no art. 98 e 99 da legislação processual civil:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Art. 99. (...)

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

Igualmente, o inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal disciplina em seu texto legal que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Feitas estas considerações, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento daqueles que demonstrem real dificuldade financeira, de modo que o pagamento das custas processuais implique em prejuízo ao sustento próprio e de sua família.

Na vertente hipótese, o agravante não logrou êxito em comprovar que faz
jus
à concessão da gratuidade de justiça, pois as informações contidas nas suas declarações de gastos mensais são incompatíveis com a alegada hipossuficiência.

Em simples análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se a seguintes contas:

·

Energia R$ 910,86, (novecentos e dez reais oitenta e seis reais);

·

Telefone R$ 1.756,39 (mil e setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e nove centavos)

·

Plano de saúde – Unimed R$ 8.045,92 (oito mil e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos)

·

Cartão de crédito do Banco do Brasil R$ 11.221,45 (onze mil reais e duzentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos);

·

IPVA R$ 3.066,08 (três mil e sessenta e seis reais e oitos centavos);

·

Cartão de crédito Itaú R$ 9.738,38 (nove mil reais, e setecentos e trinta e oito reais e trinta e oito centavos)

·

Pagamento de funcionários do lar R$4.669,78 (quatro mil reais e seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos).

No caso, verifica-se que os valores despendidos pelo agravante não se referem a valores gastos mensalmente, mas sim montantes custeados por diversos meses e, inclusive, valores que são pagos tão somente uma vez ao ano, como o IPVA.

Assim, padece de verossimilhança a alegação que sua renda de servidor público no cargo de Fiscal de Tributos Fiscais (ATE), lotado na Secretaria de Estado de Fazenda - Grupo de Tributação Arrecadação e Fiscalização – GRUPO TAF, é totalmente destinada ao provimento das suas necessidades básicas e de sua família.

Em síntese, ainda que assim considerados, eventuais gastos, por si só, não justificam a concessão da gratuidade de justiça, não havendo como presumir que se trata de pessoa hipossuficiente.

A propósito, colaciono precedentes desta Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DEINSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NECESSIDADE – RECORRENTE QUE AUFERE RENDA SUPERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS – VEÍCULO DE ALTO VALOR – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
Não sendo comprovada a situação de hipossuficiência, não há falar em concessão da justiça gratuita.
(...)(N.U 1009871-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)

Destarte, considerando que o agravante não comprovou a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, de rigor a manutenção da decisão agravada que indeferiu a assistência judiciária gratuita ao agravante e admitiu o parcelamento das custas em três prestações mensais e sucessivas.

Isto porque o ordenamento jurídico possibilita o parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, §6o, do CPC, que assim dispõe,
verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

§ 6o - Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.” (negritei).

Sobre o tema a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso do Foro Judicial - CNGC consigna expressamente que:

“Art. 468. A gratuidade da justiça abrangerá a pessoal natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, na forma da lei.

(...)

§ 6o O juiz, atento às circunstâncias e peculiaridades do caso concreto, após analisar o pedido de gratuidade e considerar pertinentes as alegações, poderá, mediante decisão fundamentada, conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.

§ 7o O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.

§ 8o O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo.”

Portanto, baseado na decisão atacada e ante os elementos coligidos aos autos, verifica-se que o agravante não logrou êxito em comprovar que faça
jus
ao deferimento da gratuidade de justiça, mas tão somente ao parcelamento.

A par disso, como relatei, o recorrente interpôs agravo interno contra a decisão desta relatora que, recebendo o agravamental, negou o pedido de atribuição de efeito suspensivo por ele formulado com intuito suspender a decisão concessiva de tutela provisória de urgência proferida nos autos de origem, nos termos do art. 1.021 do CPC.

Entretanto, uma vez que os fundamentos expendidos no recurso de agravo interno são os mesmos esposados no presente agravo de instrumento, com a análise do mérito deste último, resta prejudicado o exame daquele primeiro.

Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ELIZEU GASPAR, julgando PREJUDICADO, como consequência, o agravo interno por ele também aviado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020